Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENSAGENS DE CUNHO OBSCENO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ART. 241-D. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DOS DEMAIS DELITOS DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao tecer pormenores, buscando ensinar a criança como enviar e receber fotografias sexualmente explícitas, o agente incorre no crime previsto no art. 241-D, parágrafo único, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Restou Configurado o crime de corrupção de menor (art. 218 do CP), na forma tentada, ao induzir a criança a satisfazer a lascívia de terceiro.
3. Comprovada a materialidade do crime previsto no art. 232 do ECA, devido ao constrangimento a que a criança foi submetida.
4. Não havendo provas suficientes de que o agente tinha o fim específico de fazer a vítima praticar ato libidinoso com ele mesmo, a absolvição pelo crime previsto no caput do art. 241-D do ECA é medida que se impõe.
5. Recurso parcialmente provido.